Tribunal: TJDFT
Processo: 0708677-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Número do processo: 0708677-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME AGRAVADO: EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, SERGIO AUGUSTO LEMOS DE GOES, ESLI FETIME LEMOS DE GOES Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA – ME, diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial (proc. 0033906-50.2016.8.07.0001), promovida pela agravante em desfavor dos agravados, EIBSBNET TREINAMENTO E ESCOLA DE INFORMATICA LTDA - EPP, SERGIO AUGUSTO LEMOS DE GOES e ESLI FETIME LEMOS DE GOES. A decisão agravada tem a seguinte fundamentação (Id 142758054, do processo de referência): Lance-se etiqueta de tramitação prioritária, conforme requerido pela Executada. Noutro giro, trata-se de pedido do exequente para pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. Pois bem. Em relação ao pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper, segundo informações colhidas no website do CNJ, essa ferramenta foi desenvolvida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Explica-se que a consulta será possível por pessoas autorizadas a partir da decisão de quebra de sigilo. Ocorre que a ferramenta ainda está em fase de implementação para admitir sua operacionalização nos processos em curso neste Juízo e, como se não bastasse, até onde se tem notícias, a respectiva funcionalidade, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade buscada pelo credor já possui alcance por meio da pesquisa INFOJUD. Assim, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Encaminhem-se, os autos, para o decurso do prazo suspensivo determinado pela decisão de ID 140298647. Int. Opostos embargos de declaração pela agravante, os mesmos foram rejeitados, nos seguintes termos (Id 148631037, do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração de ID 14498386 opostos pela parte Exequente contra a decisão de ID 142758054. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Encaminhem-se os autos para o decurso do prazo suspensivo, conforme determinado no ID 140298647. Publique-se. Intimem-se. Nesta sede, a exequente, ora agravante, pede o provimento do recurso para deferir a “busca através no novo sistema Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER).” Aduz que “trata-se de Ação de Execução ajuizada por LCC Construções e Participações Ltda, haja vista a inadimplência das parcelas de aluguel pertinentes ao imóvel CA-1 Lote B, Loja 0057, Lago Norte, Brasília/DF, no valor original de R$ 21.136,94 (vinte e um mil, cento e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), para 14/11/2016”. Acrescenta que “a nova plataforma de investigação patrimonial (SNIPER) veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e possibilitar uma melhor efetividade das execuções, e já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que afasta a decisão de indeferimento do pedido”. Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 44588166, do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa no sistema Sniper – Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, notadamente pela implementação da nova funcionalidade. A propósito, colhe-se do portal do CNJ na rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Como funciona o Sniper A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos. Antes do Sniper, a investigação patrimonial era um procedimento de alta complexidade que mobilizava uma equipe especializada no pedido e na análise de documentos e no acesso individualizado a bases de dados. Esse procedimento podia durar vários meses. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Investigação patrimonial centralizada e unificada: acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. Acesso web: sem a necessidade de instalar plugins ou extensões ou de desenvolver APIs. Navegação intuitiva e visualização clara de informações: ferramenta no formato de grafo cruza e traduz visualmente as informações, permitindo identificar informações e ligações entre os atores de forma mais rápida e eficiente do que a mera análise documental. Capacidade de armazenar informações sobre milhões de registros Busque o menor caminho: traz como resultado a correlação mais direta entre duas partes. Exportação de relatórios no formato .pdf: arquivos compatíveis para anexar a processos judiciais. Dados Disponíveis* Já está disponível a consulta a dados dos seguintes órgãos: • Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). • Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. • Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. • Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. • Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. • CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Bases em processo de integração: • Infojud: dados fiscais (apenas no módulo sigiloso) • Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) *A relação de bases de dados disponíveis poderá sofrer atualizações. Benefícios do Sniper Primeira solução nacional e sem custos aos tribunais. Processos concluídos em tempo reduzido e maior possibilidade de cumprimento de uma ordem judicial em sua totalidade. A expectativa é que o Sniper contribua para a diminuição do acervo e do congestionamento processual na fase de execução, tornando a Justiça mais efetiva e garantindo o direito do jurisdicionado e da jurisdicionada de pagamento da dívida. Agilidade e eficiência para descobrir relações e vínculos de interesse do processo judicial em curso. Permite uma investigação patrimonial em segundos e a identificação de grupos econômicos. Fortalece a estratégia de atuação da Justiça na prevenção e no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro e na recuperação de ativos. Inibe a ocultação de patrimônio. Segurança e privacidade. Apenas perfis autorizados em cada tribunal poderão acessar os dados, após a decisão de quebra de sigilo endoprocessual. Ambiente pronto para receber novas bases de dados. O Sniper já possui nove fontes de dados e está pronto para receber novas bases. Fácil acesso com um login único. Usuários autorizados poderão acessar com o seu login único da Plataforma Digital do Poder Judiciário ou credenciais gov.br (nível prata ou ouro). Público-alvo O acesso é exclusivo para servidoras, servidores, magistrados e magistradas dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Parcerias O Sniper integra o portfólio de mais de 40 projetos do Programa Justiça 4.0, iniciativa do CNJ, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) e do Conselho da Justiça Federal (CJF) que desenvolve soluções tecnológicas disruptivas para acelerar a transformação digital do Poder Judiciário brasileiro. O programa conta, ainda, com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Vale observar, no caso, que as buscas empreendidas por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, em maio de 2019, e repetidas e em junho de 2022 pelo Renajud e Sisbajud, foram apenas parcialmente exitosas, tendo sido localizados R$ 6.147,60, de um débito total de R$ 68.263,74 (Ids 128363644, 34221227e 128363642, do processo de referência). Sendo assim, a agilidade conferida pelo Sniper, justifica, ao menos na primeira tentativa, a pesquisa ora vindicada. O art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, tudo com o objetivo de dar efetividade ao escopo social magno da jurisdição, qual seja, a pacificação social. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel Sniper, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação de todos os atores do processo é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, inc. LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome do agravado, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada. Essa percepção justifica a diligência buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, ao tempo em que reforça a possibilidade de sucesso nas pesquisas ora almejadas. Destaco que este c. Tribunal, por seus órgãos fracionários, inclusive esta Corte, sobre a teleologia e utilização das ferramentas postas à disposição do juízo, tem decidido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. TEIMOSINHA. SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O SisbaJud é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1427472, 07026053720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. "TEIMOSINHA". ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. 1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada. 3. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens dos executados, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, especialmente quando a última pesquisa foi realizada há mais de um ano. 4. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de "teimosinha", que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427323, 07050295220228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 15/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Será admitida nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD, após análise do caso em concreto, quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2. Aliada ao SIBAJUD, a ferramenta "teimosinha" permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de nova consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, especialmente ao novo sistema SISBAJUD, com a ferramenta "teimosinha", que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. 3.1. Ademais, o novo sistema SISBAJUD foi implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, que não se encontravam disponíveis no sistema antigo, podendo-se afirmar que as pesquisas realizadas no BACENJUD não alcançam os resultados que atualmente estão disponíveis no SISBAJUD, o que torna possível a realização de nova pesquisa, tal como pleiteado. 4. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1428248, 07105290220228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 10/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". REPETIÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO. FERRAMENTA EM FUNCIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pesquisa por meio do sistema SisbaJud, na modalidade denominada "teimosinha", já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o Juízo. 2. Assim, em atenção à máxima efetividade da execução, a nova ferramenta deve ser utilizada, com reiteração automática, por 30 dias. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1427290, 07220126320218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 9/6/2022) Especificamente sobre o sistema Sniper, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou no seguinte sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO,5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Reconhecida a possibilidade da pesquisa de ativos no sistema Sniper na tentativa de localização de patrimônio em nome da parte devedora, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito até aqui verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado, notadamente se considerada a possibilidade de utilização de manobras pela parte executada para a ocultação de seu ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da tutela recursal liminarmente postulada. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização de pesquisa no sistema Sniper na tentativa de localização de bens em nome dos agravados. Em o fazendo, determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto aos agravados, oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora